Tribunal: TJMT
Processo: 1041540-22.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041540-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDINEI PAZINI DANIEL - CPF: 025.492.021-71 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), SUZIMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 000.972.641-13 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CESSÃO.
NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO PODE SER REALIZADA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÃO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Valdinei
Pazini
Daniel contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multsegmentos
NPL Ipanema VI. A parte autora pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência de débito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, alegando negativação indevida e ausência de notificação prévia da cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cessão de crédito e a subsequente negativação ocorreram de forma regular, especialmente no que tange à notificação prévia do devedor; e (
ii
) avaliar a existência de danos morais indenizáveis em decorrência da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de crédito é prevista no ordenamento jurídico, nos termos do art. 286 do Código Civil, e permite ao credor transferir seu direito creditório a um terceiro, independentemente de anuência do devedor, desde que este seja devidamente notificado.

4. A ausência de notificação da cessão não afeta a validade da transferência do crédito, mas apenas sua eficácia em relação ao devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil. Tal ausência não exime o devedor da obrigação nem impede o cessionário de adotar medidas de cobrança, inclusive a negativação.

5. A inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes se fundamenta no exercício regular do direito de crédito, garantido ao cessionário
que adquiriu a dívida de forma válida e documentada, sendo lícita e permitida pela legislação de proteção ao crédito.

6. A comunicação prévia ao consumidor sobre a negativação pode ser realizada pelo próprio órgão de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado pelo STJ, desde que o consumidor tenha tido ciência do débito. Não há necessidade de que o credor original realize essa notificação.

7. A ausência de prova de qualquer irregularidade na cessão de crédito ou na negativação afasta a pretensão de reparação por dano moral, pois a negativação regular, realizada em conformidade com a legislação aplicável, não configura, por si só, ato ilícito ensejador de indenização extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cessão nem impede o cessionário de inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, realizada no exercício regular do direito de cobrança, não configura dano moral passível de indenização quando observados os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 286, 290, e 292; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/02/2023; TJMT, N.U 1003435-45.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto
por

Valdinei
Pazini
Daniel
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Várzea Grande
, que julgou
im
procedente
s, os pedidos d
a
a
ção declaratória de inexistência de re
lação
jurídica c/c indenizatória por danos morais cumulada com pedido de tutela de urgência
,

em face do

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multsegmentos
NPL Ipanema
VI
, que
revogo
u
a tutela de urgência
inicialmente
deferida
e
determino
u
a expedição de ofício ao cadastro de proteção ao crédito para reinclusão do nome do requerente, em relação ao objeto da lide, nos exatos termos da negativação original, respeitado o prazo quinquenal previsto no artigo 43

§ 1º, do CDC.
Por conseguinte, condenou a parte requerente
ao pagamento de custas processuais e verba honorária,
fixados
em 15% sobre o valor da causa,
declarando suspensa a
exigibilidade
.

Em suas razões recursais, o
apelante sustenta
, em síntese,
que o termo de cessão apresentado pela parte apelada é genérico e não comprova vínculo entre ele e o débito em questão, sendo,
portanto, indevida a cobrança.

Alega, ainda, que a negativação de seu nome ocorreu antes mesmo da cessão de crédito, o que configuraria ilegalidade na conduta da apelada.

Defende que não houve a devida notificação sobre a cessão do crédito e que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes ocorreu de forma irregular, sem qualquer comunicação prévia, o que contraria
o CDC.

P
leiteia a reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexistência do débito e que a parte apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

C
ontrarrazões pelo desprovimento, id 249640732.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de ação declaratória, ajuizada pelo requerente, questionando negativação realizada em seu nome, pelo requerido,

inclus
a

em
21/04/2021
,
no valor de R$

1.445,28
, cuja
dívida
não reconhece
.

Narra na exordial

que
foi
surpreendido com a inserção de seu nome junto SPC como inadimplente
, uma vez que
jamais utilizou os serviços
do requerido.

Diz que a negativação restou na
restrição ao acesso a créditos
, causando-lhe sérios prejuízos e que provavelmente se trata de
má-fé da parte
requerida
ou
oriunda de
fraude
.

Pretende a baixa da negativação, a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização pelos danos morais sofridos.

A requerida compareceu espontaneamente
a
os autos
,
apresentando contestação
, esclarecendo que
a origem do débito se deu com a empresa Via Varejos
e que adquiriu os direitos sobre o contrato
por meio de cessão de crédito
.

Defende que
a negativação
se encontra

respaldada pelo exercício regular do direito de credora.

Sustenta que
o requerente foi devidamente notificado da inscrição do seu nome no órgão de proteção ao crédito, bem como
argui
a inexistência de dano moral no presente caso.

Explica ainda que embora
a ação
tenha sido
proposta em 30/11/2023, em 18/04/2022 o requerente firmou acordo extrajudicial para realizar o pagamento do débito, motivo pelo qual o pedido inicial deve ser julgado
improcedente.

Intimado a impugnar a contestação,
o apelante aleg
ou
que o termo de cessão de crédito apresentado pelo Fundo apelado é genérico e não comprova a existência de vínculo contratual que justifique a negativação de seu nome, argumento central na tentativa de desconstituir o débito.

Além disso, afirma que a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes ocorreu antes mesmo de ser realizada a cessão, o que caracterizaria irregularidade e violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) por ausência de notificação prévia.

A sentença rejeitou os pedidos do autor.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na análise da validade da cessão de crédito e na regularidade da negativação realizada pelo apelado.

Com efeito, a cessão de crédito é instituto amplamente reconhecido pelo ordenamento jurídico, disciplinada no artigo 286 do Código Civil, que
permite ao credor ceder seu crédito, independentemente de anuência do devedor, desde que haja comunicação a este, o que visa assegurar-lhe o direito à ciência da transferência de sua obrigação para outro credor.

Consoante consta dos autos, o apelado apresentou documento que comprova a cessão do crédito
(id 249640700)
e a regularidade da inclusão do nome do apelante no cadastro de inadimplentes, exercício legítimo do seu direito de cobrança, já que os direitos creditórios foram adquiridos de terceiro.

A jurisprudência tem

se posicionado no sentido de que a mera cessão de crédito, por si só, não caracteriza qualquer ato ilícito, desde que respeitados os requisitos legais e observados os direitos do consumidor.

I
mporta salientar que a falta de notificação a respeito da cessão do crédito não afasta a possibilidade
de o
credor exigir o crédito a que tem direito, mormente quando a falta de notificação não retira do credor tal direito.

A
notificação do devedor é requisito de eficácia e não de validade da cessão de crédito, a teor do que dispõe o art. 290 do Código Civil, “
verbis
”:

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Desse modo, a cessão de crédito é um negócio jurídico por meio do qual o credor transfere a um terceiro o seu direito de crédito que detinha contra o devedor.

Com efeito, o objetivo da notificação da cessão é informar ao devedor a quem ele deve pagar o débito, evitando-se, assim, o pagamento equivocado, de acordo com o art. 292 do Código Civil, “
verbis
”:

Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

Assim, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, cabe destacar que a Lei nº 8.078/90, no artigo 43, § 2º, estabelece a exigência de comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Bem ainda,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal comunicação pode ser realizada pelo próprio órgão de proteção ao crédito, não havendo necessidade de que o credor direto efetue tal comunicação, desde que demonstrado que o consumidor teve conhecimento adequado do débito.

A propósito
, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CESSÃO DE CRÉDITO PELA CEF. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a

dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, conforme decidido pelo Tribunal a quo, devendo o acórdão recorrido ser confirmado pelos seus próprios fundamentos. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS EXECUTADOS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – ART. 778, §2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil e art. 109, §1°, do CPC/15 em nada afeta a substituição processual, pois o aperfeiçoamento da cessão de crédito independe do consentimento do devedor, o qual somente é notificado para que possa pagar a quem de direito. (TJMT - N.U 1003435-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
publicado
no DJE 17/04/2024).

Observa-se
ainda
que a negativação do nome do apelante ocorreu de forma fundamentada no exercício regular do direito do apelado, em conformidade com o direito à proteção do crédito e às prerrogativas do cessionário.

O apelante, portanto, não trouxe aos autos prova hábil a demonstrar qualquer ilegalidade ou vício na cessão que comprometesse a legitimidade da dívida.

A simples alegação de desconhecimento do débito ou de ausência de comunicação formal pela apelada não é suficiente para ilidir a presunção de veracidade e regularidade dos documentos apresentados.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, não há que se falar em reparação extrapatrimonial, pois o ordenamento jurídico não configura a negativação regular e legítima como ato passível de dano moral.

A inscrição de devedor em cadastros de proteção ao crédito, desde que observados os critérios legais, representa exercício do direito do credor e é
medida admitida pela legislação brasileira como forma de proteção ao crédito e incentivo ao adimplemento das obrigações.

A ausência de vício ou ilegalidade na conduta d
o Fundo
apelad
o
afasta a pretensão indenizatória formulada pelo apelante.

Portanto, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois bem observou o exercício regular do direito de cobrança pelo apelado, com base em cessão de crédito válida e devidamente documentada.

Assim, não prosperam as alegações do apelante para invalidar a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, nem para justificar o pleito de indenização.

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência ao percentual de
12
%
(doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §
11
, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024